Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. AJUSTE FIRMADO PELOS DEVEDORES SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação em execução de título extrajudicial interposta contra a sentença que indeferiu o pedido de suspensão processual antes da efetiva citação dos executados; e, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto processual específico, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do CPC).
2. Da análise do acordo firmado entre as partes é possível extrair que as executadas não estavam acompanhadas de advogado no momento da assinatura do documento, como equivocadamente alegado pela apelante, pois o patrono do exequente consta como único signatário do termo.
3. O procurador indicado no acordo como patrono dos devedores não consta nas procurações juntadas. Ainda, as procurações foram juntadas após a prolação da sentença, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, e não conferem poderes especiais para receber citação.
4. Assim, não é possível que a mera juntada de acordo extrajudicial firmado pelos devedores ainda não citados e sem a assistência de advogado possa ser admitido como comparecimento espontâneo ao feito, ainda que para efeitos de homologação de acordo.
5. Apelação conhecida e não provida.